Tribunal: TJDFT
Processo: 0700952-56.2025.8.07.0012
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0700952-56.2025.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JAQUELINE JUSTINO DE OLIVEIRA APELADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL, INSTITUTO INFRAERO DE SEGURIDADE SOCIAL, LOJAS RIACHUELO SA, BANCO ALFA S.A., BANCO BRADESCO SA D E S P A C H O Em observância ao princípio do contraditório e ao disposto nos arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre a preliminar arguida em contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 02 de setembro de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora